Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM AS EMPRESAS RÉS. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, ou seja, que, em razão da celebração de contrato verbal de locação, faz jus às quantias pleiteadas, resta incabível atribuir às rés qualquer responsabilização por inadimplemento ou indenização de cunho material.
3. Recurso conhecido e não provido.